Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702650-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAISON ESMERALDA AGRAVADO: ANA CRISTINA RODRIGUES VIANA DESPACHO Ciente da manifestação da i. Curadoria Especial (id. 16278745). Ao Condomínio-agravante para que forneça, em cinco dias, endereço apto à intimação da agravada-executada ou requeira o que entender de direito, pois aquele informado na petição (id. 16177755) já foi objeto de diligência infrutífera. Intime-se. Brasília - DF, 1 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora